Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
3a TURMA CRIMINAL Espécie : HBC – Habeas Corpus Número : 0703066-04.2024.8.07.9000 Impetrante : GILVANA RODRIGUES TELES Paciente : WESLEY ROCHA RODRIGUES Desembargador plantonista: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GILVANA RODRIGUES TELES em favor de WESLEY ROCHA RODRIGUES, ora paciente, preso preventivamente e denunciado, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06. A impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Alega que o paciente se encontra preso há mais de 200 (duzentos) dias e, apesar da instrução processual encerrada, os autos estão conclusos para sentença desde 03/10/2024, devendo a Súmula 52 do STJ ser mitigada/relativizada. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, de modo que, em caso de eventual condenação, deverá ser aplicado o privilégio previsto no art. § 4.o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), ensejando, dessa forma, o regime inicial aberto. Afirma que o paciente possui uma filha menor de 2 (dois) anos e sua genitora (do paciente) é deficiente, razão pela qual dependem exclusivamente dele para todos os cuidados diários. Pede a concessão da liminar com a soltura da paciente e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise da Ação Penal n. 0724733-77.2024.8.07.0001, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 18/06/2024, na posse de grande quantidade de entorpecentes: 10 tabletes de maconha, perfazendo a massa líquida de 16.350,00g. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 20/06/2024. O MPDF ofereceu denúncia em 21/06/2024 e foi apresentada defesa prévia em 06/08/2024. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 23/09/2024, ocasião em que a instrução foi encerrada e os autos encontram-se conclusos, em vias de ser sentenciado. Nesse passo, reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Decidiu o STF no RHC 176373 AgR, 2a Turma, Relator Ministro Edson Fachin: “Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (grifo nosso). De outro, não se presta o presente writ a fazer juízo de valor ou exercício de futurologia quanto à eventual pena a ser imposta ao paciente, data maxima venia. Tampouco cabem cogitações sobre regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, nada há nos autos que comprove que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua filha ou que de sua genitora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator